Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-32.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011744-32.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEI DO NASCIMENTO - CPF: 936.604.801-34 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.870.695/0001-65 (APELADO), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMER. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de protestos supostamente indevidos e inscrição em órgãos de proteção ao crédito. A sentença reconheceu a existência da relação contratual entre as partes e a legitimidade da dívida, afastando, por consequência, o pleito indenizatório e o pedido de cancelamento dos protestos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral, especialmente audiência instrutória para oitiva das partes e testemunhas; e (ii) saber se restou comprovada a inexistência do débito que embasou o protesto e se a cobrança implicou dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a matéria controvertida é predominantemente de direito e os autos estão suficientemente instruídos com prova documental, conforme permite o art. 355, I, do CPC.

A documentação juntada pela requerida — ordens de serviço assinadas, boletos emitidos, conversas por aplicativo e histórico de crédito — é apta a demonstrar a relação jurídica e a existência da dívida.

O autor reconheceu, na inicial, a contratação anterior de serviços com a ré, mas não trouxe comprovantes de pagamento das cobranças questionadas, nem impugnou pontualmente os documentos apresentados.

A alegada ausência de notificação prévia do protesto não afasta a regularidade da cobrança, tampouco configura, por si só, ato ilícito gerador de dano moral, sobretudo diante da comprovação da dívida.

A existência de outras anotações restritivas em nome do autor reforça a ausência de abalo moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em prova documental suficiente à formação do convencimento judicial. 2. Comprovada a existência da dívida e a relação jurídica entre as partes, é legítimo o protesto do título, inexistindo ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370, p.u.; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 0004395-07.2017.8.13.0453, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 13.04.2023; TJRS, AC 70079478145, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 21.03.2019; TJSP, AC 1001996-83.2018.8.26.0002, Rel. Des. Melo Colombi, j. 19.09.2018; TJRS, RC 71007995749, Rel. Des. Giuliano Viero Giuliato, j. 29.11.2018; TJRS, RC 71010396877, Rel. Des. Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, j. 20.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CLAUDINEI DO NASCIMENTO
, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Pendência Financeira C/C Ressarcimento Por Dano Moral Com Pedido De Tutela Antecipada
em desfavor de
RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA – EPP e BANCO DO BRASIL S/A
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, preliminarmente, o apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que houve julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção das provas requeridas — especialmente o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas —, embora houvesse controvérsia fática relevante acerca da existência do débito.

Sustenta que a decisão violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF), requerendo, por conseguinte, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

No mérito, aduz a inexistência de qualquer vínculo jurídico com a empresa apelada, afirmando jamais ter contratado serviços ou autorizado a emissão dos boletos protestados, motivo pelo qual deve ser declarada inexistente a relação obrigacional e, por consequência, os títulos emitidos e o protesto realizado.

Alega que os documentos acostados pela ré são unilaterais e destituídos de força probatória, pois não há comprovação de autenticidade dos áudios de WhatsApp, tampouco de que o autor tenha firmado qualquer contrato com a apelada. Sustenta que, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

Afirma, ainda, que a inclusão indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, com a devolução dos autos à origem para regular instrução processual. Subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, declarando a inexistência do débito, determinando a retirada definitiva de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 322109365).

Em suas contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 321550367).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que houve julgamento antecipado da lide sem designação de audiência instrutória e da produção das provas requeridas, especialmente o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas.

Como é cediço que o juiz, como destinatário das provas, detém a discricionariedade para julgar o feito antecipadamente quando entender que os autos estão suficientemente instruídos, à luz do art. 355, I, do CPC, sobretudo na hipótese, em que
a controvérsia está ancorada em matéria exclusivamente de direito.

Assim, verifica-se que a matéria controvertida nos autos foi suficientemente esclarecida por prova documental, pois os documentos trazidos pela requerida (ordens de serviços, boletos, áudios encaminhados via
whatsapp
e extrato dos órgãos de proteção ao crédito) foram devidamente analisados pelo juízo
a quo
em seu julgado, revelando-se descabida a alegação de que os documentos apresentados são insuficientes para esclarecer os fatos.

Por sua vez, a prova oral pretendida não se mostra essencial para elucidação da controvérsia, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A instrução probatória requerida pelo apelante, consubstanciada na realização de audiência e oitiva de testemunhas, revela-se desnecessária, já que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Logo, sendo a prova documental satisfatória e inexistindo justificativa plausível para a prova testemunhal, revela-se correto o indeferimento desta.

Aliás:

“[...] O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Quando a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento do processo sem o colher o depoimento pessoal da parte. [...]”
(TJ-MG - AC: 00043950720178130453, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023) (g. n)

Desta feita, não observo o alegado cerceamento de defesa,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória De Inexistência De Pendência Financeira C/C Ressarcimento Por Dano Moral Com Pedido De Tutela Antecipada
ajuizada por
CLAUDINEI DO NASCIMENTO
em desfavor de
RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA – EPP e BANCO DO BRASIL S/A,
com a pretensão de obter a declaração de inexistência de débito entre as partes e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pelo cancelamento do protesto e retirada definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

A parte autora alegou inexistir qualquer relação jurídica com a empresa requerida, sustentando que foram emitidos e posteriormente protestados, em seu nome, diversos boletos bancários referentes a serviços que jamais contratou, o que resultou na indevida inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Em contestação, a empresa RETISOL

afirmou a existência de relação comercial com o autor e que os boletos protestados decorreriam de serviços efetivamente prestados, impugnando, ainda, o pedido de justiça gratuita e requerendo o julgamento antecipado da lide.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença ao ID. 321550362, tendo a Magistrada de origem julgado improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produzir prova em audiência. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se os protestos realizados em nome do autor são legítimos, bem como se houve danos morais passíveis de indenização. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade civil das requeridas pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é aplicável quando verificada a verossimilhança das alegações ou quando constatada a hipossuficiência técnica do consumidor em relação ao fornecedor. No caso em análise, embora se trate de relação de consumo, a parte requerida se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, trazendo aos autos documentos que demonstram a existência da relação jurídica e da dívida cobrada. A primeira requerida apresentou ordens de serviço assinadas pelo autor, demonstrando a prestação de serviços em seu veículo. Além disso, juntou boletos com assinaturas, bem como registros de conversas por aplicativo de mensagens que evidenciam a ciência do autor quanto às cobranças. Em contrapartida, o autor, embora afirme ter pago integralmente pelos serviços anteriormente contratados, não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento dos valores cobrados nos títulos protestados. Cabe ressaltar que o autor, em sua petição inicial, não negou categoricamente a existência de relação jurídica com a requerida, mas sim afirmou que "ANTERIORMENTE já havia contratado os serviços da Requerida, mas realizou o pagamento integral de todos os valores solicitados" (ID 167155279, pág. 4). (...) Tal afirmação, por si só, já demonstra a existência de vínculo anterior entre as partes, o que confere verossimilhança à alegação da requerida de que prestou serviços ao autor. No entanto, o autor não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento que pudesse corroborar sua alegação de quitação integral dos valores. Os documentos apresentados pela primeira requerida, especialmente os boletos assinados pelo autor e as ordens de serviço, são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica e a legitimidade da dívida cobrada, não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o pagamento dos valores devidos.

(...)A impugnação genérica do autor aos documentos apresentados pela requerida, sem a apresentação de prova em sentido contrário, não é suficiente para refutar a documentação trazida aos autos.

(...)Quanto aos áudios de WhatsApp e conversas apresentadas, embora não haja comprovação formal de autenticidade por meio de ata notarial, tais elementos reforçam os demais documentos (ordens de serviço e boletos assinados), formando um conjunto probatório coeso em favor da tese da requerida.

(...)No que tange à alegação de que não foi comunicado previamente sobre o protesto, tal circunstância, por si só, não invalida a cobrança, principalmente quando demonstrada a existência da dívida. A falta de comunicação prévia, quando muito, poderia ensejar responsabilidade do órgão responsável pelo protesto, e não da credora que legitimamente encaminhou o título a protesto em razão do inadimplemento.

(...)Assim, não tendo o autor comprovado o pagamento dos valores cobrados nos títulos protestados, tampouco demonstrado qualquer irregularidade na cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, cancelamento de protesto ou indenização por danos morais.

(...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CLAUDINEI DO NASCIMENTO em face de RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA e BANCO DO BRASIL S/A, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela de urgência concedida, determinando a comunicação ao cartório de protesto para que, querendo, as requeridas possam reinscrever os protestos em nome do autor. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal. (...)”

Pois bem.

A controvérsia posta em julgamento versa sobre a existência ou não de débito que motivou o protesto levado a efeito em nome do apelante.

Razão, contudo,
não assiste ao recorrente.

Consta dos autos que a parte ré logrou comprovar a existência da relação jurídica e do débito, por meio de ordens de serviço assinadas pelo autor e boletos emitidos em seu nome (id. 321550351), que evidenciam a efetiva prestação de serviços e o inadimplemento.

Os áudios encaminhados via aplicativo
WhatsApp,
embora não sejam, isoladamente, aptas a comprovar o vínculo contratual, quando analisadas em conjunto com as ordens de serviço e os boletos assinados, reforçam a tese da parte ré quanto à ciência do autor sobre os serviços realizados e as cobranças deles decorrentes, formando um conjunto probatório harmônico e coerente.

De outro lado, como bem destacado na sentença, o próprio autor reconheceu expressamente na petição inicial que já havia contratado serviços junto à empresa ré, o que reforça a verossimilhança da existência da relação obrigacional.

Ademais, o apelante não apresentou qualquer prova de pagamento dos valores cobrados, limitando-se a alegar que os serviços anteriores já haviam sido quitados.

Cumpre destacar que, em sua impugnação à contestação, a parte autora também não logrou êxito em rebater pontualmente as alegações da requerida, restringindo-se a negar de forma genérica a prestação de serviços e a validade dos documentos apresentados, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de infirmar o acervo probatório da defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉ QUE SE
DESINCUMBIU
DE SEU ÔNUS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE. AFASTADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. I. Ré que se desincumbiu do seu ônus de comprovar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, II, do CPC), bem como a origem do débito impugnado. II. Tendo sido o débito gerado a partir do uso de Cartão Renner da consumidora pessoal e intransferível, com utilização condicionada à informação de senha pessoal e secreta, e não havendo qualquer alegação de fraude em relação ao cartão, ou qualquer tese no sentido de ter sido feito uso indevido dele,
não há falar na declaração de inexistência do débito frente a alegações genéricas de desconhecimento de sua origem. Precedentes desta Corte. Devida a cobrança realizada. Inscrição do nome da consumidora em órgãos de inadimplência que se configura em exercício regular de direito da credora. Dever de indenizar não configurado.
III. Não está plenamente caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, quando a parte autora exerceu o direito de ampla... defesa e acesso à justiça, que lhe é constitucionalmente assegurado, utilizando-se das teses e dos meios processuais previstos a ela inerentes. Condenação afastada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079478145, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Liege Puricelli Pires, Julgado em 21/03/2019). (TJ-RS - AC: 70079478145 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 21/03/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2019) (g. n.)

DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. DÉBITO. REGULARIDADE. 1. Cabe ao Judiciário analisar com cautela ações intentadas por devedores contumazes que litigam sob os auspícios da gratuidade de justiça e que buscam, por meio da inversão do ônus da prova, locupletar-se às custas de seus credores.
2 . A autora narrou ter sido surpreendida com a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Com a defesa, a ré provou a existência do débito, mas aquela não demonstrou seu pagamento. O apelo não rebateu os fundamentos da sentença, demonstrando mera insistência em teses vazias.
3 . Recurso não provido, com observação de condenação da autora por litigância de má-fé.* (TJ-SP - AC: 10019968320188260002 SP 1001996-83.2018.8 .26.0002, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 19/09/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2018) (g. n.)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO. PARTE RÉ QUE SE DESIMCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 373, II. INSCRIÇÃO REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007995749, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 29/11/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007995749 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 29/11/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2018) (g. n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. OI.
CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. RÉ QUE SE DESIMCUMBIU DE SEU ÔNUS, PROVANDO A SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO. GRAVAÇÃO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO. PROVA DOS AUTOS QUE EVIDENCIA A REGULARIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010396877 SOLEDADE, Relator.: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, Data de Julgamento: 20/05/2022, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/05/2022) (g. n.)

Ainda, a alegada ausência de comunicação prévia do protesto também não possui o condão de afastar a exigibilidade da dívida, mormente porque o débito restou devidamente comprovado pelos boletos, ordens de serviço e pela própria admissão do autor de que mantinha relação anterior com a requerida.

Além disso, ressalta-se que o apelante possui outras anotações restritivas anteriores (id. 321550358), o que corrobora a tese de inadimplemento contumaz e afasta, de igual modo, a alegação de abalo moral indenizável.

Dessa forma, restando comprovada a existência do débito e inexistindo qualquer ato ilícito por parte da ré, não há falar em cancelamento do protesto ou indenização por danos morais, pois a inscrição decorreu de dívida legítima e de exercício regular do direito do credor.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

CLAUDINEI DO NASCIMENTO
,
mantendo incólume a sentença combatida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025